Tribunal: TJBA
Processo: 0517370-62.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517370-62.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1.140.005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. ESTADO DA BAHIA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVIDA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBORA A DEMANDA NÃO SEJA DE ALTA COMPLEXIDADE, DEVEM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEREM FIXADOS EM PERCENTUAL MÁXIMO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA CAUSA MOSTRA-SE REDUZIDO PARA ESTE FIM.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 0517370-62.2017.8.05.0150
, oriundo
da comarca de
Lauro de Freitas
,
em que figuram, como apelante,
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e apelados,
Estado da Bahia
.

Acórdão os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câma
ra Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC, procedendo à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos ao Tema 1.002 do STF, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado da Bahia a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a
ser revertido ao Fundo de Assistência Judiciária do aludido Órgão.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2